Tribunal: TJSP
Processo: 2000291-34.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva – Impetração não instruída com documentos necessários à apreciação – Inadmissibilidade – Impossibilidade de conhecimento do writ, que requer prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000291-34.2021.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são impetrantes AMANDA
AGUILERA e BARBARA MARTINS CORREIA e Paciente SEBASTIÃO AUGUSTO
PACHECO CAMPANER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000291-34.2021.8.26.0000 -Voto no 3088
2
Habeas Corpus Criminal 2000291-34.2021.8.26.0000
Impetrantes: Amanda Aguilera e Barbara Martins Correia
Paciente: Sebastião Augusto Pacheco Campaner
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal do Foro de Barueri
Comarca: Barueri
Voto no 3088
Habeas Corpus Prisão preventiva
Impetração não instruída
com documentos necessários à apreciação Inadmissibilidade
Impossibilidade de conhecimento do writ, que requer prova pré-
constituída do constrangimento ilegal alegado Ordem indeferida
liminarmente.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelas advogadas Amanda Aguilera e Barbara Martins Correia em favor de Sebastião
Augusto Pacheco Campaner, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara
Criminal do Foro de Barueri.
As impetrantes defendem a arbitrariedade da decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente, que portava apenas R$42,00 em espécie e
quantidade ínfima de entorpecentes, a demonstrar que se trata de usuário e dependente
químico e afastar a configuração do crime de tráfico de drogas. Mencionam que o paciente
possui residência fixa, trabalho lícito, esposa e três filhos menores que dependem dele para
o sustento. Argumentando que a decisão é flagrantemente ilegal e reputando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, pleiteiam a liberdade provisória do paciente.
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser indeferida
liminarmente.
Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000291-34.2021.8.26.0000 -Voto no 3088
3
corpus tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação na liberdade de
locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. É, por sua natureza, medida urgente marcada
pela cognição sumária e rito célere, a exigir prova pré-constituída das alegações, do que se
impõe a correta instrução para análise.
In casu, as impetrantes, advogadas, não instruíram a inicial
com os documentos necessários à análise do alegado. Nota-se que a impetração não veio
acompanhada sequer do documento que formalizou a prisão em flagrante do paciente,
tampouco da cópia da decisão que a converteu em preventiva, ou seja, não está
acompanhada de documentos fundamentais à análise da ocorrência do suposto
constrangimento ilegal por ele sofrido.
Assim, não há como verificar a suposta ameaça ou violação
ao direito de locomoção do paciente.
A respeito do não conhecimento de habeas corpus
deficientemente instruído, o C. STJ já decidiu:
“(...) O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do
direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira
inequívoca, por meio de documentos, a existência de
constrangimento ilegal imposto ao paciente. Ora, 'a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o
conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça
necessária
à
confirmação
da
efetiva
ocorrência
do
constrangimento ilegal” (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora
Ministra
ROSA
WEBER,
Primeira
Turma,
julgado
em
29/11/2019, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, esta Corte
assentou que, 'em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-
constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar
documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante
no ato atacado' (AgRg no HC n. 549.417/SC, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe
17/12/2019) (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do
RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (HC 589776/SP,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 22/6/2020).
Também nesse sentido, precedentes desta Câmara:
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO
DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO
PACIENTE/IMPETRANTE,
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. CASO EM QUE A IMPETRAÇÃO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000291-34.2021.8.26.0000 -Voto no 3088
4
ESTÁ INSTRUÍDA COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS A SUA
APRECIAÇÃO.
Ordem
indeferida
liminarmente,
com
determinação.
(Habeas
Corpus
Criminal
0049482-53.2019.8.26.0000; Relator Des. Marco Antônio Cogan;
Data do Julgamento: 12/12/2019)
Nesse contexto, impõe-se o indeferimento in limine deste
writ, nos termos do artigo 248 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Isto posto, pelo meu voto, indefere-se liminarmente o
habeas corpus impetrado em favor de Sebastião Augusto Pacheco Campaner.
Juscelino Batista
Relator